Tribunal: TJES
Processo: 0018392-83.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018392-83.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS. REAJUSTES CONTRATUAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA CONFIGURADA. TERMO INICIAL FIXADO NO 31º DIA APÓS A MEDIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO RESTRITA AO VALOR PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE TERCEIROS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Serra e por particulares contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Almeida e Filho Terraplenagens Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de reajustes de serviços prestados no âmbito do Contrato nº 263/2010, excluídas as medições 9, 10, 13 e a 1ª e 2ª do quarto aditivo, em razão de quitação dada em acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade recursal de terceiros que interpuseram apelação; (ii) estabelecer se houve mora do Município no pagamento dos reajustes contratuais e o respectivo termo inicial; (iii) determinar a extensão da quitação conferida em acordo extrajudicial firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade recursal dos recorrentes, por não integrarem a relação jurídica processual originária nem ostentarem interesse jurídico, tratando-se de terceiros com, no máximo, interesse econômico.

Nos contratos administrativos firmados, a cláusula contratual fixou prazo de pagamento "até o último dia útil do mês subsequente ao da medição", sendo o atraso além desse marco suficiente para caracterizar a mora, independentemente da data de emissão das notas fiscais.

Restou comprovado que os pagamentos ocorreram anos após a medição, por morosidade administrativa, não sendo legítimo transferir à contratada o ônus do atraso nem permitir que a Administração se beneficie de sua própria inércia.

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora corresponde ao 31º dia subsequente à medição, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A quitação prevista no "Termo de Parcelamento e Quitação de Débito" limita-se ao que está especificado, por força da interpretação restritiva do art. 843 do Código Civil e da ausência de renúncia expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Fernando Almeida e Carlos Alberto de Almeida não conhecido. Recurso do Município de Serra desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

Terceiros com mero interesse econômico não possuem legitimidade recursal nem para suceder parte originária sem anuência da parte contrária, nos termos dos arts. 108 e 109 do CPC.

Em contratos administrativos, o atraso no pagamento além de 30 dias contados da medição caracteriza mora, ainda que as notas fiscais sejam emitidas posteriormente por exigência da própria Administração.

A quitação decorrente de acordo extrajudicial interpreta-se restritivamente e limita-se ao valor principal expressamente pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 323 e 843; CPC, arts. 108, 109, 119 e 373; Lei nº 8.666/1993, arts. 40 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1703305/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.10.2020, DJe 28.10.2020; TJ-SP, Apelação 1022778-12.2020.8.26.0562, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 13.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1003021-77.2018.8.26.0602, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1ª Câmara de Direito Público, j. 16.09.2024; TRF-2, AI 0002162-72.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, 7ª Turma Especializada, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, nao conhecer do Recurso de Fernando Almeida e Carlos Alberto de Almeida; conhecer e negar provimento ao Recurso do Municipio de Serra; e conhecer da remessa necessaria para confirmar a Sentenca.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e por
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
contra a sentença (fls. 393 e seguintes), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que ao examinar
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público aos reajustes dos serviços prestados pela empresa autora refere ao contrato 260/2010, excluídas as medições 9, 10, 13, primeira e segunda medição do quarto aditivo, tendo em vista quitação concedida em acordo firmado.

Às fls. 409 e seguintes,
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
juntaram petição pugnando pela habilitação no processo, por serem os únicos e exclusivos titulares do crédito discutido nestes autos.

Recurso de
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
(fls. 445 e seguintes) argumentando pela reforma da sentença na parte em que foi determinada a exclusão da liquidação da condenação os pedidos relativos às 9ª, 10ª, 13ª Medições e às 1ª e 2ª Medições do quarto aditivo.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE SERRA
(fls. 455 e seguintes) alega: (i) pagou todas as notas fiscais apresentadas pela empresa com menos de 30 dias de sua emissão, inexistindo qualquer mora; (ii) mesmo se existisse mora, a própria empresa, em acordo, deu quitação de eventual débito do Município.

No ID 6279831,
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
peticionaram informando que o julgador de origem deixou de examinar a pretensão de habilitação anteriormente apresentada, reiterando que são os exclusivos titulares do crédito discutido nos autos.

Decisão (ID 6673137) indeferindo a pretensão de habilitação apresentada por
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
.

Embargos de declaração (ID 6806063) opostos por
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 8246608) pelo não provimento.

Decisão (ID 9141469) negando provimento aos embargos de declaração.

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que a presente Ação de Procedimento Comum foi ajuizada por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, com o fito de obter o pagamento de correção monetária e juros de mora decorrentes do adimplemento tardio de valores relativos a contratos administrativos de obras públicas.

A relação jurídica entre as partes originou-se de dois pactos principais:

Contrato MS/SEOB Nº 542/2006:
firmado em 17/10/2006, oriundo da Concorrência Pública nº 006/2006, destinado à execução de obras de drenagem e pavimentação de vias urbanas. O contrato foi aditado por três vezes, e os serviços foram concluídos e recebidos definitivamente pelo Município em 08/08/2011. A controvérsia específica deste contrato refere-se ao reajustamento da Medição nº 27, cujo vencimento se deu em 30/06/2011, mas o pagamento do valor líquido só foi efetuado em 22/05/2015, resultando em relevante atraso.

Contrato nº 263/2010-SEOB:
Firmado em 02/08/2010, decorrente da Concorrência Pública nº 019/2010, visando igualmente serviços de drenagem e pavimentação. Este contrato foi aditado cinco vezes, e os serviços foram recebidos definitivamente em 07/03/2013. A lide, neste caso, concentra-se em diversos reajustamentos de medições que, embora reconhecidos e pagos, o foram com atrasos significativos.

Após regular transcurso do feito, sobreveio a sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ao reconhecer a existência dos contratos administrativos, a prestação dos serviços pela autora e a previsão contratual de reajuste de preços.

Reconheceu, ademais, a existência de um "Termo de Parcelamento e Quitação de Débito" (fls. 303-304), firmado extrajudicialmente entre as partes. Fundamentou que o pagamento tardio dos reajustes, previstos contratualmente, configura inadimplemento e gera o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Contudo, interpretou o acordo extrajudicial como um ato jurídico perfeito, que conferiu quitação plena e irrevogável às medições nele especificadas (9ª, 10ª, 13ª, e 1ª e 2ª do 4º aditivo), determinando sua exclusão da condenação.

A decisão que apreciou os Embargos de Declaração integrou a sentença para fixar o termo inicial da correção monetária como o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 dias a contar de cada medição.

Nessa esteira, condenou o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao pagamento dos reajustes devidos, excluindo os valores quitados no acordo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tecidas tais considerações, passo ao exame dos recursos de apelação e da remessa necessária.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE
FERNANDO ALMEIDA E

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

Inicialmente, imperioso destacar que o apelo interposto por
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
(fls. 445 e seguintes) não merece conhecimento, diante da flagrante ilegitimidade recursal.

Isso porque, o exame atento do recurso indica que o apelo não foi interposto pela empresa que ajuizou a demanda -
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
-, mas por pessoas físicas que indicam a titularidade do crédito discutido neste feito.

Ocorre que, na esteira do sentido decisório que já adotei quando indeferi o pleito de habilitação no processo, apresentado pelas mesmas partes, não há que se falar em sucessão processual, nem mesmo existe interesse jurídico que permita a interposição de recurso por parte de terceiros estranhos à lide.

Nesse sentido,
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
argumentam que são os únicos e exclusivos titulares da integralidade dos créditos discutidos nos autos, motivo pelo qual almejam constar como autores e titulares do crédito, indicando a necessidade de “
substituição dos nomes da autuação
” e “
anotação na distribuição e cadastramento dos advogados deles
”.

Entretanto, o pleito de sucessão processual, com assunção da titularidade do direito discutido no feito, já foi devidamente enfrentado e indeferido na decisão monocrática de ID 6673137.

Na referida manifestação judicial, explicitei que, em se tratando de sucessão processual, é necessário atentar ao que dispõe o Código de Processo Civil sobre o tema:

Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Assim, a aferição da legitimidade
ad causam
remete à relação jurídica que deu origem à pretensão, qual seja, o contrato celebrado entre a empresa
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
e o ente público.

A possível alteração na titularidade do crédito vindicado é fato superveniente de natureza estritamente patrimonial, incapaz de modificar a titularidade do direito abstrato de ação, que permanece vinculada aos sujeitos do negócio jurídico original.

Isto é, a ulterior destinação do crédito, que representa o proveito econômico de uma eventual procedência do pedido, é questão patrimonial que não altera a relação jurídica processual estabelecida.

Além disso, mesmo que houvesse a alienação do direito litigioso, o que não é o caso, a legitimidade das partes não seria alterada, conforme o artigo 109 do CPC. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...]
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Artigo 109 do CPC.
Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0059119-81.2023.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 13/11/2023; Pág. 761)

[...]
nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
, sendo que, conforme o § 1º do mesmo artigo, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Assim, não tendo a autora da ação consentido na sucessão da parte ré, a alteração não lhe pode ser imposta.[...] (TRF 2ª R.; AI 0002162-72.2020.4.02.0000; RJ; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho; Julg. 04/10/2023)

Desse modo, tratando-se de mera destinação de créditos que possam vir a existir após o trâmite regular da presente demanda, não há que se falar em sucessão processual ou habilitação de
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
no feito, ao menos neste estágio do processo. Isso porque eles possuem, quando muito, expectativa de recebimento de créditos, não ostentando interesse jurídico na lide, e muito menos fazendo parte da relação jurídica originária.

Friso, inclusive, que o simples interesse econômico não é suficiente para autorizar sequer a intervenção de terceiros:.

[...] 4.
As alegações do recorrente não justificam a intervenção de terceiro na modalidade assistencial, formulada nos termos do art. 119 do CPC abaixo transcrito, conquanto seu interesse não se reveste de caráter jurídico, mas somente econômico
. [...] (TJMA; AgInt-AI 0804159-65.2021.8.10.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Moraes Bogéa; DJNMA 10/11/2023)

[...]
Pleito de intervenção de terceiro, na modalidade assistência. Assistência simples incogitável, na espécie, dado que o interesse do postulante é substancialmente econômico. Assistência litisconsorcial inadmissível, visto que o terceiro não é titular do direito discutido na demanda.
[...] (TJSP; AI 2134275-46.2023.8.26.0000; Ac. 17257419; Sumaré; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi; Julg. 18/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 2248)

Outrossim, caso a demanda seja julgada procedente e a cessão dos créditos dela resultantes - em favor de
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
- seja confirmada, o montante poderá ser pleiteado na fase processual apropriada.

Nessa esteira, uma vez afastada a legitimidade dos recorrentes para integrarem o polo ativo da lide, fica também afastada sua legitimidade recursal.

Ora, tendo em vista que os recorrentes não integram a lide, só seria possível reconhecer sua legitimidade como terceiros interessados, sendo relevante destacar que o mero interesse econômico não é suficiente para tanto. Isso levando em consideração que “
Possui legitimidade recursal a parte que recorre de decisão que afeta diretamente sua esfera jurídica
.” (TJ-GO 5605515-28.2022.8 .09.0051, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

[...] Decisão monocrática que não conheceu do recurso, pronunciadas
ilegitimidade e falta de interesse recursais . Agravo interno. "Art. 996: 19.
Não basta o mero interesse econômico: é preciso ter interesse jurídico para poder recorrer como terceiro
(STJ-6ª T ., REsp 782.360-AgRg, Min. Thereza, j. 17 .11.09, DJ 7.12.09; STJ-3ª T ., REsp 1.121.709, Min. João Otávio, j . 5.11.13, DJ 11.11 .13; RT 647/159, bem fundamentado, RJTAMG 53/117; RJTJERGS 264/332: AP 70016936205)." (THEOTÔNIO NEGRÃO e continuadores). [...] (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2291683-71 .2021.8.26.0000 Franca, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 17/11/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO EMBARGANTE - PARTE ESTRANHA À LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2.
Tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao embargante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual
. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - ED: 10000211065958002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

[...] 05.
Portanto, não havendo o agravante demonstrado nenhum interesse jurídico na solução da controvérsia, mas tão somente interesse exclusivamente econômico, vedada a sua habilitação na fase em que se encontra o feito de origem, consoante a inteligência do art. 119 do CPC e a o consolidado entendimento do e . Tribunal da Cidadania.
06. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida (TJ-CE 0621529-86.2020.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2023)

Por conseguinte, uma vez que os apelantes não demonstraram interesse jurídico na resolução da controvérsia, mas apenas interesse econômico, não é possível conhecer do apelo interposto, por ausência de legitimidade recursal. Entendendo que a legitimidade recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que não permite correção, de forma que não há como conhecer do vertente apelo interposto.

Isto posto,
SUSCITO, DE OFÍCIO
preliminar de ilegitimidade recursal e
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
FERNANDO ALMEIDA
e
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
(fls. 445 e seguintes).

II - DO MÉRITO

Diante do não conhecimento de um dos recursos, remanesce a necessidade de examinar o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e a respectiva remessa necessária.

Assim, rememoro que trata-se de remessa necessária e recurso de apelação pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de fls. 393-401, integrada pela decisão de fls. 441-443, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de reajustes contratuais, acrescidos de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 448-456), o
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta, em síntese:
(i)
pagou todas as notas fiscais apresentadas pela empresa com menos de 30 dias de sua emissão, inexistindo qualquer mora;
(ii)
mesmo se existisse mora, a própria empresa, em acordo, deu quitação de eventual débito do Município.

Isto é, a controvérsia que deve ser objeto de exame nesta instância recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a configuração da mora da Administração Pública e seu respectivo termo inicial; e
(ii)
o alcance da quitação outorgada em acordo extrajudicial firmado entre as partes.

O Apelante sustenta a tese de que sua obrigação de pagamento, e, por conseguinte, o início de eventual mora, somente seria perfectibilizada após a emissão da respectiva nota fiscal pela contratada. Argumenta que, como os pagamentos ocorreram em prazo inferior a 30 dias desse marco, não há que se falar em inadimplemento temporal.

A tese, contudo, não se sustenta diante do robusto acervo probatório.

A relação jurídica entre as partes, formalizada pelos Contratos Administrativos nº 542/2006 e nº 263/2010, estabelece de forma inequívoca as obrigações do ente público.

Tais instrumentos, que constituem a prova primária do direito material invocado, demonstram não apenas o dever de pagar pelos serviços, mas também de aplicar reajustes anuais de preços. De maneira crucial, a Cláusula Terceira do Contrato nº 263/2010 estipula um marco temporal claro para o adimplemento: "
até o último dia útil do mês subsequente ao da medição
", cuja inobservância, por si só, configura a mora.

Os documentos colacionados aos autos, notadamente as cópias dos processos administrativos (e.g., fls. 392, 396, 400, 404, 408), demonstram de forma inequívoca que a Apelada solicitou os pagamentos dos reajustes contratuais entre os anos de 2011 e 2012.

Todavia, por exclusiva morosidade da máquina administrativa municipal, os procedimentos internos para análise, reserva orçamentária, empenho e autorização de pagamento somente foram concluídos no ano de 2015.

Somente após a conclusão desse longo trâmite interno é que se tornou faticamente possível à credora emitir as notas fiscais para o recebimento dos valores. Imputar à Apelada o ônus por um atraso a que não deu causa e permitir que o Apelante se beneficie de sua própria inércia para afastar a mora configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva, que rege também os contratos administrativos.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados, que indicam a necessidade de compensação em caso de atraso no pagamento por parte de Administração Pública:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS E MATERNIDADE DE SANTOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTOS EM ATRASO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ENCARGOS DEVIDOS. 1.
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no ato convocatório. Tem raiz constitucional
. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante.
Pagamento realizado com atraso. Correção monetária e juros de mora devidos independentemente de previsão contratual
. 2 . Pretensão condenatória no pagamento de dívida decorrente de contrato administrativo para prestação de serviços de reforma e ampliação do Hospital de Clínicas e Maternidade de Santos. Cumprimento do contrato de acordo com as autorizações emitidas pelo Município.
Parcelas pagas com atraso, confirmadas pela prova pericial realizada em juízo. Correção monetária e juros moratórios devidos
. Honorários advocatícios devidamente arbitrados. Pedido procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos . (TJ-SP - Apelação: 1022778-12.2020.8.26 .0562 Santos, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 13/05/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –
Contrato administrativo – Atraso no pagamento do reajuste contratual – Inadimplemento caracterizado – Juros de mora devidos, em respeito ao equilíbrio econômico do contrato e à vedação do enriquecimento ilícito
, para além de expressa previsão contratual – Índice de atualização: índices pactuados até a data do ajuizamento da ação judicial e, após, conforme a Tabela Prática de Correção Monetária deste E. Tribunal de Justiça, para os débitos da Fazenda Pública, e segundo as orientações fixadas nas teses fixadas no tema 810 pelo STF e 905 do STJ – Sentença mantida, com essa nota – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em contrato administrativo de serviços públicos, havendo atraso no pagamento, são devidas as diferenças de juros de mora, conforme o ajuste contratado pelas partes
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10030217720188260602 Sorocaba, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2024)

Outrossim, a r. sentença, integrada pela decisão nos embargos de declaração, aplicou corretamente o direito ao fixar o termo inicial da mora no 31º dia após a medição dos serviços. Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a lógica da Lei nº 8.666/93 - vigente à época -, que visa a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, impedindo que o particular seja indevidamente onerado pela demora da Administração. Senão, vejamos:

[...]
A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada não escrita a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei n° 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição
. (AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJE 28/10/2020)

Outro aspecto que deve ser enfrentado diz respeito à interpretação do "Termo de Parcelamento e Quitação de Débito" de fls. 303-304; o Apelante defende que a quitação ali disposta foi plena e total. O Código Civil, em seu art. 843, estabelece que a transação interpreta-se restritivamente:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Logo, a renúncia a direitos não se presume, devendo ser expressa e inequívoca. As cláusulas do referido instrumento são claras ao vincular a quitação ao adimplemento do montante especificado no acordo, que corresponde justamente aos reajustamentos da 9ª, 10ª, 13ª medição, 1ª medição e 2ª medição do 4º aditivo do contrato 263/2010.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao limitar os efeitos do acordo às obrigações nele expressamente contidas, mantendo hígido o direito da Apelada de pleitear os consectários legais sobre as demais parcelas pagas com atraso.
Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da sentença, que é clara ao esclarecer a exclusão das medições previstas no acordo:

[...] Esclareço que na liquidação de sentença
deverão ser excluídas as medições 9, 10, 13, primeira e segunda medição do quarto aditivo
, haja vista a quitação concedida em razão do acordo firmado. Ou seja, qualquer eventual discussão sobre estes reajustes acima deverão ser realizados em outros autos. [...]

Em suma, a parte autora desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito: a existência de obrigação contratual de reajuste e o inadimplemento temporal por parte do Município. Os processos administrativos são prova robusta da mora da Administração, que não pode se beneficiar da própria torpeza ao imputar à contratada a demora na emissão das faturas. Sobre o ônus da prova, vejamos:

[...] II -
Ao apresentar um fato que impede o exercício do direito do autor, cabia ao réu a responsabilidade de provar o que alegou, o que, no caso em questão, não foi feito
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50017482320218130514, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 07/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

[...]
Nos termos do art . 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor
. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000772-34.2022 .8.11.0020, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Dessa forma, a versão fática do Município, de que não houve mora, é superada pela preponderância das provas documentais (processos administrativos) que indicam o contrário.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICIPIO DE SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público aos reajustes dos serviços prestados pela empresa autora refere ao contrato 260/2010, excluídas as medições 9, 10, 13, primeira e segunda medição do quarto aditivo, tendo em vista quitação concedida em acordo firmado.

Apesar do não provimento do apelo do
MUNICIPIO DE SERRA
, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários recursais serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015),
ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso de FERNANDO ALMEIDA E OUTRO, e conhecer do recurso do Município de Serra e lhe negar provimento. Conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.